Tribunal: STF
Processo: AI 625053
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-10-23
Data de publicação: 2007-10-23

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. MATÉRIA
   INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. AÇÃO
   RESCISÓRIA. TEXTO LEGAL DE INTERPRETAÇÃO CONTROVERTIDA. NÃO
   CABIMENTO. SÚMULA 343. AGRAVO IMPROVIDO.
I - O acórdão recorrido
   dirimiu a questão dos autos com base na legislação
   infraconstitucional aplicável à espécie. Inadmissibilidade do RE,
   porquanto a ofensa à Constituição, se ocorrente, seria
   indireta.
II - Não cabe ação rescisória, por ofensa a literal
   disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado
   em texto legal de interpretação controvertida (Súmula 343 do
   STF).
III - Agravo regimental improvido.